Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705010-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATILA MONTEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WATILA MONTEIRO DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos no 0701834-30.2021.8.07.0021, que indeferiu o ingresso de terceiro no polo passivo, nos seguintes termos: “Vistos, etc. A proposta foi rejeitada pelo autor bem como não há a possibilidade de inclusão do terceiro no polo passivo, vez que a não há litisconsórcio necessário neste feito, além de tratar-se de única inscrição de imóvel, um único lote pertencente à parte requerida que é o legítimo para arcar com o possível ônus desta ação. Apresentadas contestação no ID e réplica no ID 113963224 113963224. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. I. Cumpra-se. ITAPOA, DF, 3 de fevereiro de 2022 15:08:59. MARCELO CASTELLANO JUNIOR Juiz de Direito” A liminar foi indeferida (ID 32942373) e oficiado o Juízo de origem (ID 32971170). O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, apresentou contrarrazões informando a perda de objeto tendo em vista o proferimento de sentença no feito de origem (ID 33237277). Recebido ofício do Juízo de Origem juntando cópia da sentença (ID 34109303) É o relatório. Como relatado, foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de abril de 2022